Tribunal: TJBA
Processo: 8006257-42.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006257-42.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIA MARIA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA COM DIREITO À PARIDADE. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI 4.167/DF. VENCIMENTO BÁSICO COMO PARÂMETRO DO PISO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO NACIONAL NO TEMA 1.324 DO STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EC Nº 113/2021.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por professora aposentada do magistério público estadual, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação e condenou o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, com reflexos nas verbas incidentes sobre o vencimento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser sobrestado em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.324 do STF; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação; (iii) determinar se a professora aposentada, detentora de paridade remuneratória, faz jus à percepção das diferenças decorrentes da inobservância do Piso Salarial Profissional Nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.324 do STF não implica, por si só, a suspensão automática dos processos em trâmite, sendo necessária determinação expressa do relator para o sobrestamento nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, providência inexistente no caso.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo prestações remuneratórias de servidores públicos, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

A Lei Federal nº 11.738/2008 institui o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo que o vencimento inicial das carreiras não pode ser inferior ao valor fixado nacionalmente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconhece a constitucionalidade da referida lei e define que o piso nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 911, consolida o entendimento de que o vencimento inicial das carreiras do magistério deve respeitar o piso nacional, admitindo reflexos em vantagens remuneratórias conforme a legislação local.

A prova documental demonstra que o vencimento básico pago pelo Estado da Bahia à servidora, proporcional à jornada de 20 horas semanais, permaneceu inferior ao piso nacional proporcional no período discutido, não sendo a VPNI apta a suprir tal obrigação, por possuir natureza de vantagem pessoal destinada apenas a preservar a irredutibilidade remuneratória.

A aplicação do piso nacional do magistério não viola a autonomia federativa dos estados e municípios, pois se trata de norma geral de observância obrigatória editada pela União com fundamento nos arts. 206, VIII, 22, XVI, e 24, IX, da Constituição Federal.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF não se aplica ao caso, uma vez que o Poder Judiciário não concede aumento remuneratório por isonomia, mas determina o cumprimento de obrigação legal prevista em norma federal.

Limitações orçamentárias ou restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o dever estatal de cumprir direitos subjetivos assegurados por lei aos servidores públicos.

A atualização monetária e os juros moratórios devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a incidência da taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica suspensão automática dos processos sem determinação expressa de sobrestamento nacional.

Nas relações remuneratórias de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, constitui vencimento básico mínimo da carreira e vincula todos os entes federativos.

O servidor aposentado com direito à paridade faz jus às diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério.

A determinação judicial de observância do piso nacional do magistério não configura aumento de vencimentos por isonomia e não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, 22, XVI, 24, IX, e 206, VIII; ADCT, art. 60, III, “e”; CPC, art. 1.035, § 5º; CPC, art. 85, §§ 1º e 11; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF; STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STF, ARE nº 1.502.069 (Tema 1.324); STJ, REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911); STJ, Tema 905; STJ, Súmula nº 85; STF, Súmula Vinculante nº 37.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8006257-42.2024.8.05.0229, originária da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, apelante ESTADO DA BAHIA e apelada ANTÔNIA MARIA BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III